Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO RURAL. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Dessa forma, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. A obrigação de pagar taxa condominial não decorre da associação em condomínio, mas de disponibilidade e uso dos serviços destinados à preservação das áreas comuns.
4. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de questionamento prévio da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso não provido.